Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752944-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de petição (Id. 25386526) em que FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A pede a sucessão do polo ativo da demanda (ora agravado) em virtude de cessão de crédito firmada com o exequente. Os autos foram enviados pela presidência desta Corte (Id. 25473673) para que esta relatora analise o pedido formulado. Decido. A relação processual abrangida no presente recurso reflete aquela em discussão nos autos do cumprimento de sentença, notadamente por ser onde se persegue a satisfação do direito material, sendo que, conforme observo da decisão de Id. 94817532 dos autos de origem, o peticionante já figura no polo ativo do feito, de tal modo a se mostrar necessária a adequação das partes também no âmbito recursal, que, a rigor, constitui mero incidente processual. Ademais, determinada a intimação das partes nestes autos, não houve qualquer questionamento quanto ao pleito formulado, daí porque DEFIRO o pedido e admito a sucessão processual. Promova a Secretaria a modificação com o cadastramento do advogado indicado pelo peticionante para recebimento das devidas intimações. Após, remetam-se os autos novamente à Presidência desta Corte conforme determinado no Despacho de Id. 25473673. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora